Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1008537-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEAN BORGES REZENDE
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
Decisão Monocrática
Vistos etc.
ADEAN BORGES REZENDE, ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 87513955).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso, constata-se que o agravante trabalha na função de encarregado operacional e recebe mensalmente em torno de R$3.955,93, conforme declaração no ID 87513955 - Pág. 5.
E mais, extrai-se também do Contrato de Alienação Fiduciária constante do ID no 47981754 do feito originário que assumiu compromisso junto à instituição financeira agravada no ano de 2016, no valor de R$ 18.986,21 (dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), o qual é objeto de discussão nos autos da ação principal - Busca e Apreensão no 1000114-58.2021.8.11.0080. Em decorrência do referido empréstimo, assumiu prestações mensais no importe de R$ 781,48.
Assim, levando-se em conta que o agravante foi capaz de assumir prestação mensal de valor razoável, não obstante tenha declarado que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que se evidencia é justamente o contrário, pois tal declaração encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos.
Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 87513956 que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Sebastião de Moraes Filho
Desembargador em Substituição Legal